Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-98.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISBER - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.991.341/0001-00 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 822.714.454-34 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012459-98.2018.8.11.0003

APELANTE: ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS

APELADO: DISBER - TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - RESCISÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

Não comprovado o pagamento dos encargos locatícios por parte do locatário, deve ser mantida a sentença que o condenou ao adimplemento dos valores atrasados e à desocupação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012459-98.2018.8.11.0003

APELANTE: ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS

APELADO: DISBER - TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que, em análise antecipada do mérito, julgou procedente a Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis para ratificar a liminar que deferiu a desocupação; declarar rescindido o contrato; determinar o pagamento dos valores em atraso desde 04-2018 até a efetiva entrega do imóvel, bem como que a ré arque com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o montante da condenação.

A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

No mérito, aduz que só os argumentos da apelada foram considerados e que não foi permitido o “
exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa
”.

Sustenta que “
ao requerer a produção de prova, demonstrou claramente que o depoimento pessoal das partes, inquirição de testemunhas e constatação in loco enfrentaria a principal controvérsia dos autos, qual seja a localização do imóvel objeto da propriedade da Apelante, e objeto do pedido
”.

Afirma que o imóvel estava desocupado e pede a nulidade da sentença para que a instrução processual seja retomada.

Contrarrazões no Id n. 6827614.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012459-98.2018.8.11.0003

APELANTE: ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS

APELADO: DISBER - TRANSPORTES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Assim, seria preciso a demonstração específica dos fatos controvertidos para os quais teriam utilidade as testemunhas. Mera alegação nesse sentido é insuficiente para a caracterização do cerceamento de defesa ou nulidade.

A propósito:

(...)

1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
. (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 01-12-2015).

Vale ressaltar que, quando lhe foi oportunizado, isto é, na contestação e após ser intimada para apresentar as provas que pretendia produzir (Ids. no 103934006 e 103934054), a apelante não arrolou as testemunhas que diz serem imprescindíveis.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que firmou contrato de locação com a ré tendo como objeto o imóvel de matrículas n. 59.693, 59.694 e 59.695, situado na Avenida dos Transportes, n, 1.489, Quadra 09, lote 1F, aos fundos da empresa BUNGE S.A., na cidade de Rondonópolis - MT.

Arguiu que, terminada a vigência em 01-11-2017, foi prorrogada verbalmente por prazo indeterminado pelo valor de R$3.000,00, porém a partir de 03-2018 a ré não mais efetuou os pagamentos.

A Ação foi julgada procedente nestes termos:

(...)
E, em análise aos documentos apresentados com a inicial verifico que a autora apresentou recibos do aluguel referente aos meses de janeiro e fevereiro/2018 que, embora sejam unilaterais, não foram sequer impugnados pela ré.

Não obstante, certo é que a requerida foi citada dos termos da presente ação no endereço do imóvel locado, consoante certidão do sr. Oficial de justiça, id. 17017987, no dia 11/12/2018, ou seja, não procede a afirmação de que, encerrado o prazo de locação, a locatária teria desocupado o imóvel, ocorrendo, portanto, sua prorrogação.

Encerrada essa questão, fato é que a reclamada não cuidou de demonstrar o pagamento dos aluguéis devidos à partir de abril de 2018, nos termos postulados na inicial
.
(...)

O art. 373 do CPC/15 estabelece o seguinte:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, em relação à localização e propriedade do imóvel em litígio, consta no Auto de Reintegração o mesmo endereço indicado na petição inicial, no contrato e no registro da propriedade (Ids. n. 103932037 e 103932043)

E está comprovada a locação, mas não a desocupação, o que poderia ser feito mediante a juntada do recibo de entrega das chaves ou até mesmo com a apresentação de novo acordo de aluguel, tendo em vista que a apelante afirma que alugou o imóvel vizinho. Ademais, não foi demonstrado que os pagamentos devidos ocorreram em dia.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Havendo definição da matéria, revela-se inviável a discussão acerca da conexão da ação de despejo com a ação revisional intentada pelo locatório, tendo em vista o instituto da preclusão.
Incumbe ao réu comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor. Não se desincumbindo o locatário do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, deve ser mantida a decisão que acolheu o pedido de despejo
.
(TJ-MG - AC: 10518071299151003 Poços de Caldas, relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), julgado em 17/12/2020, 15a Câmara Cível, publicado em 02/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados no limite legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021